Tribunal: TJMT
Processo: 1006840-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006840-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (EMBARGANTE), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (EMBARGADO), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DA POSSE. OMISSÃO PARCIAL. CONTRADIÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). CRITÉRIOS DO INCRA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituindo meio adequado para integração do julgado e esclarecimento de pontos controvertidos.

II. Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento específico de tese subsidiária expressamente deduzida no recurso, especialmente quando envolve critério técnico alternativo para fixação do valor da causa em ação possessória.

III. A não apreciação da adequação do Valor da Terra Nua (VTN) como parâmetro para quantificação da expressão econômica da posse em imóvel rural utilizado em pecuária extensiva e desprovido de benfeitorias constitui omissão que demanda integração do julgado.

IV. Há contradição quando os fundamentos da decisão liminar que reconheceu inadequação do arbitramento do valor da causa com base no valor patrimonial do imóvel não são adequadamente enfrentados ou superados no julgamento de mérito.

V. A fixação do valor da causa em ações possessórias deve observar a expressão econômica da posse, admitindo-se como critério objetivo a aplicação de valores médios por hectare divulgados por órgãos oficiais como o INCRA, sem prejuízo da análise caso a caso conforme as peculiaridades do imóvel e da posse exercida.

VI. Laudos técnicos unilaterais desprovidos de fundamentação metodológica adequada não são aptos, por si só, a afastar os parâmetros oficiais adotados pelo juízo, sendo legítima a crítica genérica quando ausentes critérios comparativos claros e análise técnica aprofundada.

VII. O prequestionamento constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos extraordinários, devendo o Tribunal manifestar-se expressamente sobre os dispositivos constitucionais e legais invocados quando a matéria for determinante para a solução da controvérsia.

VIII. A integração do julgado para esclarecimento de omissões e contradições não implica necessariamente efeito modificativo, mantendo-se o resultado do julgamento quando os fundamentos principais permanecem íntegros.

IX. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para integração do acórdão, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de embargos de declaração opostos por
Sebastião Barbosa dos Santos
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado em sessão realizada no dia 05 de agosto de 2025, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos no 1006840-55.2025.8.11.0000.

O agravo de instrumento havia sido interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com pedido de tutela provisória de urgência no 1003598-24.2023.8.11.0044, na qual foi determinada a retificação do valor da causa, fixando-o em patamar superior ao inicialmente atribuído pelo autor com base nos parâmetros de mercado fornecidos pelo INCRA.

Na origem, Sebastião Barbosa dos Santos ajuizou embargos de terceiro com pedido de tutela provisória de urgência objetivando suspender ordem de reintegração de posse expedida nos autos no 0000890-48.2005.8.11.0044, sob o fundamento de ser legítimo possuidor e compromissário comprador das áreas denominadas Fazenda Pontal I e III, com área total de 1.500 hectares. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) com base em laudo técnico de avaliação mercadológica elaborado por corretor credenciado.

O Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a ordem de reintegração de posse, preservando a posse do embargante sobre a área descrita até ulterior deliberação. Contudo, determinou a retificação do valor da causa com fundamento no art. 292, IV, do CPC e no Enunciado no 178 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, considerando que o valor atribuído não correspondia à expressão econômica da posse. Com base nos valores médios por hectare divulgados pelo INCRA para a região, que variam entre R$ 1.842.873,00 (pecuária) e R$ 5.646.511,00 (agricultura), o magistrado intimou o embargante para complementar a inicial sob pena de arbitramento de ofício e recolhimento das custas pertinentes.

Irresignado, Sebastião Barbosa dos Santos interpôs agravo de instrumento sustentando que o laudo técnico apresentado refletia adequadamente o valor da posse da área, considerando suas características específicas como ausência de benfeitorias, uso em pecuária extensiva e condições de solo. Alternativamente, pleiteou a adoção do Valor da Terra Nua (VTN) utilizado pela Receita Federal, que resultaria no montante de R$ 22.203.090,00 para os 1.500 hectares. Requereu a concessão de efeito suspensivo para evitar o risco de recolhimento de custas excessivas ou indeferimento da petição inicial.

A liminar foi deferida por este Relator, que reconheceu a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, especialmente considerando que "o proveito econômico pretendido não confere com o valor da causa arbitrado de ofício pelo Juízo a quo" e que "não se mostra viável o arbitramento do valor da causa tendo como parâmetro o valor do imóvel" uma vez que "tal patrimônio já se encontra na posse do Agravante".

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a inadmissibilidade do agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, bem como a ausência de interesse recursal. No mérito, defendeu a correção da decisão agravada, argumentando que o laudo apresentado pelo agravante era desprovido de critérios objetivos e que os parâmetros do INCRA representavam critério técnico adequado para mensuração do valor do bem litigioso.

Em sessão realizada no dia 05 de agosto de 2025, esta Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, conheceu do recurso, revogou a liminar anteriormente concedida e negou-lhe provimento para manter a decisão que determinou a retificação do valor da causa com base nos parâmetros de avaliação econômica da terra divulgados pelo INCRA. O acórdão fundamentou-se na objetividade e impessoalidade dos critérios oficiais em contraposição ao laudo técnico unilateral que, segundo o julgado, carecia de rigor metodológico e fundamentação analítica adequada.

Inconformado com o acórdão, Sebastião Barbosa dos Santos opôs os presentes embargos de declaração, alegando omissão ao não enfrentar especificamente a tese subsidiária de adoção do Valor da Terra Nua (VTN) como critério alternativo para quantificação do valor da causa, contradição entre os fundamentos da decisão liminar e do acórdão final, e omissão na especificação técnica dos vícios metodológicos do laudo apresentado. Requer ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins recursais.

O agravado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração sustentando sua inadmissibilidade por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, argumentando que se trata de mera tentativa de rediscussão do mérito já devidamente analisado e decidido. (id. 309031894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Sebastião Barbosa dos Santos contra acórdão desta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retificação do valor da causa em ação de embargos de terceiro, mantendo a fixação com base nos parâmetros do INCRA em detrimento do laudo técnico particular apresentado pelo embargante.

O embargante alega omissão do acórdão ao não enfrentar especificamente a tese subsidiária de adoção do Valor da Terra Nua (VTN) como critério alternativo para quantificação do valor da causa, bem como contradição entre os fundamentos da decisão liminar que reconheceu que o proveito econômico da tutela não se vinculava ao valor patrimonial dos imóveis e o acórdão final que manteve critério baseado em valores médios por hectare. Sustenta ainda omissão na crítica metodológica do laudo técnico e requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais para fins recursais.

Analisando detidamente as alegações, verifico que os embargos merecem acolhimento parcial. Com efeito, o acórdão embargado, embora tenha fundamentado adequadamente a manutenção dos critérios do INCRA por sua objetividade e amparo em precedentes desta Corte, deixou de enfrentar especificamente a argumentação técnica sobre a aplicação do VTN como parâmetro mais adequado ao caso concreto.

O embargante havia apresentado cálculo fundamentado baseado no VTN que, por refletir especificamente o valor da terra sem benfeitorias, guardaria maior aderência à realidade fática da demanda, na qual a área é utilizada em pecuária extensiva e desprovida de benfeitorias relevantes, resultando no montante de R$ 22.203.090,00 para os 1.500 hectares, valor intermediário entre o laudo particular de R$ 750.000,00 e os valores máximos do INCRA que poderiam ultrapassar R$ 80.000.000,00.

Esta omissão revela-se relevante porque o próprio acórdão adotou como premissa que o valor da causa em demandas possessórias deve traduzir a expressão econômica da posse, distinta do valor do domínio, exatamente a razão pela qual o VTN foi articulado como alternativa técnica. A ausência de manifestação específica sobre esta tese subsidiária impede a adequada compreensão dos critérios adotados e compromete a completude do julgamento, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022, I, do CPC.

Igualmente procede a alegação de contradição entre os fundamentos da decisão liminar e do acórdão final. Na decisão que deferiu o efeito suspensivo, este Relator expressamente reconheceu que "o proveito econômico pretendido não confere com o valor da causa arbitrado de ofício pelo Juízo a quo" e que "a tutela pretendida nos Embargos de Terceiro é de discussão em relação à posse do imível", concluindo que "não se mostra viável o arbitramento do valor da causa tendo como parâmetro o valor do imóvel" uma vez que "tal patrimônio já se encontra na posse do Agravante". Contudo, o acórdão final manteve a fixação com base em valores médios por hectare sem justificar adequadamente esta transição argumentativa ou explicar por que os fundamentos da liminar teriam sido superados, configurando contradição que demanda esclarecimento.

Por outro lado, não procede a alegação de omissão quanto à crítica metodológica do laudo técnico. O acórdão foi suficientemente claro ao apontar que o documento "carece de rigor metodológico e fundamentação analítica", "limitou-se a indicar aspectos gerais do imóvel" e "não demonstra de forma clara os critérios comparativos adotados", não havendo obrigação do julgador de especificar cada norma técnica da ABNT que teria sido violada ou detalhar minuciosamente os dados comparativos ausentes.

O pedido de prequestionamento é legítimo, considerando que a matéria envolve questões constitucionais relacionadas ao acesso à justiça e aspectos processuais civis que podem ser objeto de recursos extraordinários, devendo o Tribunal manifestar-se expressamente sobre os dispositivos indicados para viabilizar eventual controle pelas instâncias superiores.

Ante o exposto,
conheço

dos embargos de declaração
e os acolho parcialmente, para integrar o acórdão embargado nos seguintes termos: primeiro, para esclarecer que a manutenção dos critérios do INCRA não afasta a possibilidade de adoção do VTN em casos específicos, onde este parâmetro se mostre mais adequado à realidade fática, especialmente em demandas possessórias envolvendo terra nua utilizada em pecuária extensiva, devendo tal análise ser procedida caso a caso conforme as peculiaridades do imóvel e da posse exercida; segundo, para esclarecer que os fundamentos da decisão liminar foram superados após análise mais aprofundada do mérito, prevalecendo o entendimento de que, mesmo em ações possessórias, a fixação do valor da causa deve observar critérios objetivos que reflitam adequadamente a expressão econômica da posse, sendo os parâmetros do INCRA apropriados na ausência de avaliação técnica judicial ou consenso entre as partes.

Por último, para fins de prequestionamento, declaro expressamente analisados os arts. 292, IV e §3o, 321, parágrafo único, 485, I, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.015, V, do CPC, bem como o art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Enunciado 178 do FPPC e a Súmula 98 do STJ.

A integração ora procedida não altera o resultado do julgamento, mantendo-se a decisão que fixou o valor da causa com base nos parâmetros do INCRA por se mostrarem mais adequados à realidade do litígio e revestidos de maior objetividade técnica que o laudo unilateral apresentado, sem efeito modificativo, portanto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025